Tribunal: TJBA
Processo: 8014117-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014117-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VELTEN LOGISTICA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ MONICO COMERIO

APELADO: LENILSON ANTONIO CARNEIRO SOARES

Advogado(s)
:
ASCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETES). INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. REGISTROS CONTÁBEIS UNILATERAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL INDEFERIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter a condenação da parte ré ao pagamento de valores decorrentes da prestação de serviços de transporte (fretes) não quitados, bem como indenização por dano moral, tendo a sentença julgado procedente o pedido de cobrança, rejeitado o pedido indenizatório e imposto ônus sucumbenciais de forma que a parte ré fora condenada ao pagamento de 70% da referida verba, além de aplicar multa por embargos de declaração reputados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou o pagamento pelos serviços de transporte prestados; (ii) estabelecer se a distribuição do ônus sucumbencial observou a proporção da sucumbência das partes; e (iii) determinar se é cabível a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de controvérsia acerca do negócio jurídico firmado entre as partes restringe o debate à verificação do inadimplemento da obrigação assumida pela ré.

Incumbe à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quando o pedido está fundamentado em inadimplemento contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A juntada de registros contábeis unilaterais não comprova o efetivo pagamento da obrigação, por não constituir prova plena e incontestável da quitação do débito.

A ausência de prova do pagamento justifica a condenação ao adimplemento da obrigação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

A rejeição integral do pedido de indenização por dano moral impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, tornando desproporcional a condenação em porcentagem maior da parte ré ao pagamento das custas e honorários.

A aplicação de multa por embargos de declaração exige demonstração concreta de intuito protelatório, não sendo suficiente a mera oposição do recurso aclaratório para caracterizá-lo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8014117-56.2024.8.05.0080, sendo Apelante VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, e Apelada LENILSON ANTONIO CARNEIRO SOARES.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL
Provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06